Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO PRIMEIRO PONTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO SEGUNDO PONTO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Em julgamento de Agravo em Recurso Especial, interposto pela parte embargante, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta Turma e determinou que se procedesse um novo julgamento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

3. No que se refere à alegação de que permanece o interesse processual de se buscar a suspensão do cumprimento de sentença, este ponto tido por omisso foi devidamente apreciado e fundamentado no acordão recorrido. Observa-se que o acórdão embargado entendeu que, diante da retratação do Juízo singular, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, quanto ao pleito de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação de recuperação judicial.

4. Com relação à alegação de que os juros moratórios devem incidir sobre a verba honorária somente após a intimação na fase de cumprimento de sentença, o acordão embargado padece do vício de omissão.

5. A incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir da intimação do advogado da parte executada para o cumprimento da obrigação reconhecida no título executivo judicial.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS para reconhecer como termo inicial dos juros moratórios, nas condenações em honorários de sucumbência, a data em que a parte executada foi intimada na fase de cumprimento de sentença